Tribunal: TJDFT
Processo: 0019410-89.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO SEMESTRAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSENTES MARCOS INTERRUPTIVOS. CERTIDÃO DE CRÉDITO. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921, §4o DO CPC. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. POR SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção da execução (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em Incidente de Assunção de Competência (IAC no1), no Recurso Especial n° 1.604.412/SC, de que “incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”, bem como que “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”.
4. Aplica à espécie a redação anterior do art. 921, §4o do CPC, alterado pela Lei 14.195/2021, porquanto a suspensão do feito e prazo prescricional se iniciaram antes da modificação da norma.
5. Considerando o período de sobrestamento de 1 (um) ano e o prazo prescricional de 06 meses, tem-se que resta configurada a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
6. A expedição da certidão de crédito com fundamento na Portaria Conjunta no 73/2010 (hoje revogada pela Portaria Conjunta no 123/2019) e no Provimento da Corregedoria no 9/2010 desta Corte não impede o transcurso da prescrição. Precedentes.
7. Negou-se provimento ao recurso.